Tribunal: TJES
Processo: 0000251-24.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000251-24.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BN DIGITAL STONE EIRELI

APELADO: BANCO BTG PACTUAL S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. REJEITADA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RECEBIDA EM DUPLICIDADE. ART. 884 CC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O
s Tribunais Superiores, bem como este TJES, afirmam que a ausência da procuração, nas instâncias ordinárias, constitui vício sanável, razão pela qual, uma vez constatada tal falha, deve a parte ser intimada para regularizar sua representação (art. 76 do CPC). Preliminar rejeitada.

2. Hipótese em
que o próprio Apelante assume ter recebido valor a mais de forma equivocada e que, de fato, intencionava devolvê-lo, sem, contudo, dispor de meios financeiros para tal.

3. D
a redação do art. 884 do Código Civil, infere-se que

“
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
”.

4. C
umpridos os requisitos dispostos no art. 884 do CC, deve o Apelante proceder à restituição da quantia recebida em duplicidade, ou seja,
R$ 189.479,62, devidamente corrigida e acrescida de juros legais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por BN Digital Stone Eireli em razão da Sentença de fls. 328/330v, na qual o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, em “
Ação de Cobrança por Enriquecimento Ilícito
” ajuizada por Banco BTG Pactual S/A, condenou o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 199.408,89 (cento e noventa e nove mil quatrocentos e oito reais e oitenta e nove centavos) a título de restituição ao Apelado, por quantia indevidamente recebida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

No recurso de fls. 337/341, preliminarmente, requer o Apelante seja reconhecida a nulidade processual por ilegitimidade
ad processum
dos advogados da instituição bancária, uma vez que o instrumento de substabelecimento outorga procuração para ajuizar ação em face de parte desconhecida ao processo (fl. 17).

A capacidade postulatória é requisito processual subjetivo de validade que consiste na exigência de que a parte esteja representada por Advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (art. 103, do CPC), salvo as exceções legais.

Indubitável que a irregularidade da representação por ausência de procuração válida outorgada ao Advogado que atua no feito compromete o trâmite processual.

Contudo, os Tribunais Superiores, bem como este egrégio Tribunal (TJES), afirmam que a ausência da procuração, nas instâncias ordinárias, constitui vício sanável, razão pela qual, uma vez constatada tal falha, deve a parte ser intimada para regularizar sua representação (art. 76, do CPC). Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DESACOMPANHADA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO OU DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. ART. 702, § 3º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. TÍTULOS CEDIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. (...)

2 - A ausência da procuração, nas instâncias ordinárias, constitui vício sanável, razão pela qual, uma vez constatada tal falha, deve a parte ser intimada pessoalmente para regularizar sua representação. 3 - Constatado que o vício de representação se encontra suprido, antes mesmo da prévia e imprescindível intimação pessoal da parte, a alegação de vício de representação e não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.
4 - Nas hipóteses em que os Embargos Monitórios versarem sobre excesso de cobrança, compete ao Embargante declarar de imediato o valor que entende devido, apresentando a memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento desse fundamento, como disposto no art. 702, § 3º, do Código de Processo Civil. 5 - A Apelante é devedora solidária dos títulos cedidos e nesta condição foi demandada para responder pelo pagamento de títulos com vício de origem. 6 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: AC 0032181-27.2016.8.08.0024, Relator: desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/10/2023, Data de publicação: 25/10/2023)

Sem grifos no original

In casu
, o Apelado, ao tomar ciência do equívoco cometido quando da juntada do subestabelecimento, prestou-se a saná-lo, juntando o devido instrumento procuratório em fl. 425.

Assim, constatado que o vício de representação se encontra suprido,
rejeito a alegação de vício de representação e nulidade processual.

Quanto ao mérito, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de ter contratado, junto à instituição financeira, reiterados serviços de operação de câmbio, tendo recebido a quantia de R$ 189.479,62 (cento e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) a mais em uma das transações, devido a uma falha operacional sistêmica do Apelado.

Não obstante, afirma que, em decorrência da multiplicidade de contratos firmados entre as partes, não foi possível averiguar que se tratava de valor enviado de forma equivocada, acreditando ter recebido, em verdade, quantias atinentes a outras operações de câmbio.

Da análise dos autos, cumpre ressaltar que o próprio Apelante assume ter recebido valor a mais de forma equivocada e que, de fato, intencionava devolvê-lo, sem, no entanto, dispor de meios financeiros para tal, conforme se extrai do trecho do recurso de Apelação:

“Apenas no dia 07/01/2020 a empresa Apelada identificou a falha sistêmica,
passando a negociar para que o valor em excesso fosse restituído. Acontece que a empresa Apelante já não detinha mais o capital, visto que no mercado de granitos os valores das mercadorias são muito altos.

Além disso, no início do ano até aproximadamente após o carnaval o mercado de obras interno e o mercado de exportação não demandam muito fluxo de negócios,
por isso, de imediato era impossível que a parte Apelante detivesse dessa quantia.
(...)

Tudo isso foi vastamente explicado pela Apelante para parte Apelada,
visto que não havia intenção nenhuma de deixar de devolver a quantia paga a maior, mas sim era necessária alguma flexibilização para que esse pagamento ocorresse
”

(fls. 337/338, sem grifo no original).

Depreende-se claramente do trecho em destaque que a Apelante tinha ciência de que o valor fora enviado de forma equivocada, em duplicidade, locupletando-se indevidamente em quantia que não lhe era devida.

Desse modo, da redação do art. 884 do CC, infere-se que

“
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
”, sendo, pois, de rigor, a manutenção da Sentença.

Em caso análogo, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) pela restituição de valores indevidamente recebidos, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REQUISITOS ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE RECEBIDA. NECESSIDADE
.

- Nos termos do Artigo 884 do Código Civil "aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".
- Da leitura do dispositivo supra extrai-se os requisitos necessários a verificação da ocorrência do enriquecimento ilícito, quais sejam: enriquecimento de alguém em face do empobrecimento de outrem, relação de causalidade entre ambas as situações, bem como ausência de causa jurídica que justificasse referido acontecimento. - Comprovado a presença dos requisitos previstos no artigo 884 do Código Civil, deve a parte ser condenada a restituir o valor percebido indevidamente.
(TJMG, Classe: AC

0027884-24.2012.8.13.0429, Relator: desembargador NARCISO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO (JD CONVOCADO), Órgão julgador: Décima Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data de Publicação: 06/05/2022)

Sem grifos no original

Logo, cumpridos os requisitos do dispositivo supramencionado, deve a parte Apelante proceder à restituição da quantia recebida em duplicidade, ou seja,
R$ 189.479,62 (cento e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), devidamente atualizada e acrescida de juros legais.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.